Tribunal: TJMT
Processo: 1007134-40.2021.8.11.0003
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-30
Data de publicação: 2023-08-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007134-40.2021.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS

SANTOS]

Parte(s):

[CLELMA ROCHA DE ARAUJO - CPF: 000.730.891-41 (APELANTE), KARINE FLORENCIANA DURAN - CPF: 041.089.261-02 (ADVOGADO), DENISE RODEGUER - CPF: 330.525.518-84 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – FATURAS ACIMA DO CONSUMO MENSAL DO USUÁRIO –
DISCREPÂNCIA DA MÉDIA DE CONSUMO DA UNIDADE CONSUMIDORA DA PARTE AUTORA – ADEQUAÇÃO PARA A MÉDIA DOS MESES ANTECEDENTES –
FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – SUSPENSÃO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – DANO MORAL CONFIGURADO – INDENIZAÇÃO DEVIDA –
PREENCHIMENTO PELA CONSUMIDORA DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ARTIGO 2º, INCISO II, DA LEI Nº 12.212/10 -

IMPLEMENTAÇÃO DAS MEDIDAS PROVISÓRIAS Nº 949 E 950/2020 – PERÍODO DE ABRIL A JUNHO DE 2020 – ELEVAÇÃO DOS DESCONTOS PARA 100% DOS VALORES REFERENTES AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DE ATÉ 220 KWH –
ISENÇÃO – CABIMENTO – RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA MÁ-FÉ – SENTENÇA REFORMADA –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

Havendo comprovação de que o valor apurado diverge da média registrada na unidade consumidora da parte autora,
sem justificativa para o excesso, devido o recálculo pela média dos meses antecedentes.

Diante da ilegalidade na suspensão do fornecimento de energia elétrica relativas às faturas acima da média de consumo e contestadas administrativamente, e tendo em vista os dissabores experimentados pela consumidora, cabível a condenação da concessionária de energia ao pagamento de indenização por danos morais, cujo montante
deve pautar-se nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, de forma que a soma não seja tão grande que se converta em fonte de enriquecimento indevido, nem tão pequena que se torne inexpressiva.

A parte autora é beneficiária de tarifa social, enquadrada na subclasse residencial baixa renda, logo, preenche os requisitos estabelecidos na Lei nº 12.212/10,

por isso, no período de abril a junho de 2020 faz jus à isenção de cobrança de fatura de energia elétrica, referente ao consumo mensal de até 220 Kwh, por força da implementação das Medidas Provisórias nº 949 e 950/2020, sendo cabível a restituição, na forma simples, do valor cobrado e pago indevidamente, vez que não restou comprovado a má-fé da requerida.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº
1007134-40.2021.8.11.0003

APELANTE:

CLELMA ROCHA DE ARAÚJO

APELADA:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
CLELMA ROCHA DE ARAÚJO
, contra r. sentença proferida pelo MM. Juiz da 1ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT,
Dr. Luiz Antônio Sari,
lançada nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito cumulada com Indenização por Danos Morais e Materiais nº

1007134-40.2021.8.11.0003, ajuizada em desfavor de
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
,

que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, condenando a autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor dado à causa, devendo ser observado o disposto no § 3°, do artigo 98 do Código de Processo Civil, revogando, no mesmo ato, a decisão antecipatória dos efeitos da tutela de Id 80191433.

Inconformada, a parte apelante defende em suas razões que
“desde o ingresso da demanda pleiteou a revisão de valores de acordo com sua média de consumo nos meses de outubro e dezembro/2020, mas o juízo se omitiu quanto a esse pedido, conforme se vislumbra da sentença apelada”
(sic).

Assevera que “
no caso em apreço não se está negando o pagamento da energia elétrica desses meses, contudo, requer-se que haja aferição de forma correta e de acordo com a média de consumo, pois na residência da autora não houve nenhuma modificação que pudesse justificar um consumo tão elevado, ademais, ficou provado nos autos que nos meses subsequentes a demanda o consumo se manteve na média
(sic).

Sustenta que
“em razão das cobranças dos meses de outubro e dezembro serem EXORBITANTES e diante da situação de POBREZA da Apelante, ela não conseguiu realizar o pagamento de tais valores ABSURDOS, assim como, a requerida não solucionou o problema, pois se talvez tivesse feito uma averiguação no medidor do consumo de energia elétrica da residência da requerente iria perceber o equívoco, com consequente emissão de novos boletos, em valores condizentes com o real consumo da unidade consumidora”
(sic).

Afiança que “
para fechar com chave de ouro todas as transgressões aos direitos desta consumidora, no dia 18 de março a Recorrida procedeu com corte da energia na UC 146663-0 da Recorrente, em razão das duas faturas que estavam em aberto, outubro e dezembro de 2020, porém contestadas no Procon aguardando a audiência e, com ordem liminar de não corte
” (sic).

Pontua, também, que “o
juízo deixa de apreciar o pedido de devolução em dobro da quantia de R$ 139,84 (cento e trinta e nove reais e oitenta e quatro centavos) de energia elétrica no período de abril, maio e junho/2020, período este que não deveria realizar pagamento algum por força da medida provisória que isenta os consumidores beneficiários da tarifa social de energia elétrica (TSE) do pagamento da conta de luz entre 1º de abril a 30 de junho de 2020, já que está na condição de baixa renda e gasta menos que 220 kWh (kWh/mês)”
(sic).

A par desses argumentos, pugna pelo provimento do recurso, com a reforma da sentença, buscando a declaração de inexistência de débitos referente às cobranças das faturas de energia elétrica dos meses de outubro e dezembro de 2020, respectivamente, com a revisão das faturas de acordo com o real consumo da requerente, qual seja, 178 kWh, que se refere à média de consumo da unidade consumidora, bem como a condenação da requerida ao pagamento da indenização por danos morais.

Também requer a condenação da recorrida pelos danos materiais experimentados, com devolução em dobro da quantia de R$139,84 (cento e trinta e nove reais e oitenta e quatro centavos), já que a recorrente foi compelida a pagar energia elétrica nos meses de abril, maio e junho/2020, período este que não deveria realizar pagamento algum, por força da medida provisória que isenta os consumidores beneficiários da tarifa social de energia elétrica (TSEE) do pagamento da conta de luz entre 1º de abril a 30 de junho de 2020, pois está na condição de baixa renda e gasta menos que 220 kWh (kWh/mês) (Id. 176879725).

A apelada ofereceu as contrarrazões, postulando pelo desprovimento do recurso, ao argumento de que as faturas contestadas e a aludida cobrança correspondem à quantidade de energia elétrica que passou pelo aparelho medidor instalado na unidade consumidora, de modo que inexiste ato ilícito praticado (Id. 176879729).

A parte apelante não efetuou o pagamento do preparo recursal, por ser beneficiária da justiça gratuita, conforme certidão acostada no Id. 177206677.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conheço do presente recurso de apelação, ante a presença dos pressupostos de admissibilidade.

Cinge-se dos autos que
CLELMA ROCHA DE ARAÚJO
ajuizou a presente ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais e materiais em desfavor de
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
, alegando, em suma, que é possuidora da unidade consumidora nº 146663-0 e que em 17 de novembro de 2020 foi surpreendida com a cobrança de conta de energia elétrica com referência ao mês de outubro de 2020 em valor exorbitante, com consumo de 275 Kwh, totalmente em descompasso com o que costuma consumir.

Continuou narrando que no mês de dezembro/2020 recebeu outra fatura em valor exorbitante, com o consumo de 275 kWh, idêntico ao mês de outubro.

Afirma que a média da unidade consumidora dos meses anteriores é de 178 Kwh e que a requerida se recusa a emitir novas faturas com o verdadeiro valor consumido, bem como que há falha na prestação do serviço, não concordando com esses valores, visto que não aumentou nenhum eletrodoméstico no seu imóvel, e, inclusive, houve a diminuição do número de pessoas residentes em sua casa.

A par desses argumentos, requereu a procedência da ação, com a declaração de inexistência dos débitos das faturas referentes aos meses de outubro e dezembro/2020, com a revisão de acordo com a média de seu consumo (178 KWh), restituição, em dobro, da importância de R$139,84 (cento e trinta e nove reais e oitenta e quatro centavos), e indenização por danos morais no importe de R$25.000,00 (vinte e cinco mil reais), além do ônus sucumbencial.

Após regular processamento do feito, sobreveio a sentença ora combatida, onde o juízo
a quo
julgou improcedente a pretensão inicial.

Inconformada, a autora/apelante busca a reforma integral do édito sentencial, a fim de que seja julgada procedente a pretensão nos termos pleiteados na exordial, ao argumento de que evidente a falha na prestação dos serviços decorrente de cobranças acima da média de consumo da unidade, bem como a suspensão indevida dos serviços em razão dos valores questionados, e cobrança indevida de faturas mesmo fazendo jus à isenção da cobrança por
força da medida provisória que isenta os consumidores beneficiários da tarifa social de energia elétrica (TSE) do pagamento da conta de luz entre 1º de abril a 30 de junho de 2020.

Pois bem. Sabe-se que não há qualquer dúvida de que são aplicáveis à relação jurídica em questão, as regras do Código de Defesa do Consumidor, tendo em vista que as partes se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor descritos nos artigos 2º e 3º do aludido dispositivo.

Logo, de acordo com as normas consumeristas, cabia a ora apelada o ônus de provar a existência do fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, nos termos do artigo 373, II, do Código de Processo Civil, conforme asseverado, trazendo aos autos o histórico de consumos e atendimentos que são comumente fornecidos em suas defesas, a fim de comprovar a legalidade da cobrança.

Contudo, pelo que se observa dos autos, especificamente do Histórico de Consumo juntado ao Id. 176879674 – pág. 04,
a média registrada durante o período contestado (outubro e dezembro de 2020) pela parte autora é visivelmente maior que a média registrada nos períodos anteriores
, de maneira que a irresignação tem fundamento.

Isso porque as faturas de outubro e dezembro/2020 foram faturadas ambas com consumo de 275 Kwh, ou seja, foram cobradas acima da média dos meses antecedentes, a exemplo de julho a setembro de 2020, que foram faturadas em 159, 141 e 214 Kwh, respectivamente.

Logo, constata-se que, de fato, houve cobrança excessiva, sem qualquer justificativa para o aumento abrupto nas contas da parte autora, merecendo reforma a sentença neste ponto, para declarar inexigíveis as faturas de outubro e dezembro de 2020, com a readequação das cobranças, com base na média do consumo dos 12 (doze) meses anteriores.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVIL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS –
CONSUMO FATURADO ACIMA DA MÉDIA
– AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE IRREGULARIDADE DO MEDIDOR DE LEITURA OU DO EFETIVO CONSUMO –
ADEQUAÇÃO PARA A MÉDIA DOS MESES ANTECEDENTES
– SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – SERVIÇO ESSENCIAL - DANO MORAL CARACTERIZADO – VALOR ARBITRADO RAZOÁVEL – JUROS DE MORA – RESPONSABILIADE CONTRATUAL – INCIDÊNCIA A PARTIR DA CITAÇÃO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Revela-se indevido o aumento substancial dos valores da fatura de energia, acima do consumo médio e incompatível com a situação fática retratada, notadamente se não demonstrada pela concessionária a irregularidade no medidor capaz de ocasionar acúmulo de energia
. A cobrança indevida não configura, por si só, dano moral indenizável, no entanto se resulta na interrupção do fornecimento dos serviços, considerados essenciais, resta caracterizado o dano moral in re ipsa. Não comporta redução o valor da indenização por danos morais fixada em valor razoável. Quando se trata de indenização decorrente de responsabilidade contratual, os juros de mora fluem a partir da citação.”
(N.U 0001014-06.2018.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/03/2021, Publicado no DJE 15/03/2021)

De mais a mais, quanto ao pedido de indenização por danos morais, entendo que a pretensão autoral igualmente merece guarida, vez que embora a requerente/apelante tenha protocolado pedido administrativo no Procon de Rondonópolis (Id. 176879672), questionando a cobrança indevida da requerida quanto às faturas de outubro e dezembro de 2020, bem como a abstenção da suspensão da energia quanto aos débitos discutidos,
houve o corte de energia na data de
31/01/2022
(Id. 1768796
93), de modo que resta caracterizado o ato ilícito passível de indenização.

Não é diferente o entendimento deste Sodalício:

“APELAÇÃO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS –
EMISSÃO DE FATURAS EXORBITANTES – VALORES BEM ACIMA DO USUAL
– FALHA DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA – PERÍCIA JUDICIAL QUE ATESTA A COBRANÇA SIGNIFICATIVAMENTE SUPERIOR À MÉDIA –
SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DO SERVIÇO – ATO ILÍCITO – DEVER DE REPARAR – QUANTIA ARBITRADA COM RAZOABILIDADE
– MANUTENÇÃO DEVIDA – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – ART. 85, § 11, DO CPC – RECURSO NÃO PROVIDO. Constitui falha na prestação do serviço pela concessionária de energia elétrica a cobrança de valores bem acima da média de consumo sem qualquer justificativa.
A suspensão no fornecimento do serviço com fundamento em débito apurado irregularmente configura ato ilícito e gera o dever de indenizar.
Mantém-se o valor fixado na primeira instância para a reparação se está em sintonia com as peculiaridades do caso concreto, o caráter sancionatório-pedagógico da medida, os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e a jurisprudência. Ao julgar o Recurso, o Tribunal deverá majorar a verba honorária anteriormente definida, levando em conta o trabalho adicional realizado nessa fase (art. 85, § 11, do CPC)
.” (TJ-MT 10199511320198110002 MT, Relator: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 06/04/2022, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 07/04/2022)

Quanto a quantificação do dano moral, a
verba indenizatória não tem o objetivo de reparar a dor, mas de compensá-la de alguma forma, minimizando os sofrimentos dos beneficiários, devendo o julgador, ao fixar o
quantum
, agir com cautela e bom senso, observando as condições financeiras do condenado e da vítima, bem como a dupla finalidade da reparação, buscando propiciar às vítimas uma satisfação, sem que isso represente um enriquecimento sem causa, não se afastando, contudo, do caráter repressivo e pedagógico a ela inerente.

Cabe, pois, ao Julgador dosar a indenização de maneira que, suportada pelo patrimônio do devedor, consiga no propósito educativo da pena, inibi-lo de novos atos lesivos, por sentir a gravidade e o peso da condenação; de outro lado a vítima, pelo grau de participação no círculo social e pela extensão do dano suportado, deve sentir-se razoável e proporcionalmente ressarcida.

Na hipótese em análise, em obediência ao princípio da razoabilidade e proporcionalidade, entendo necessário fixar o valor de
R$10.000,00 (dez mil reais)
a título de danos morais, quantia essa que está em consonância com casos similares apreciados por este Sodalício
.

Por fim, a recorrente busca a condenação da requerida à restituição dobrada do valor de R$139,84 (cento e trinta e nove reais e oitenta e quatro centavos), vez que foi compelida a pagar energia elétrica nos meses de abril, maio e junho/2020, período em que defende que era isenta do pagamento, por ser

beneficiária da chamada “tarifa social de energia elétrica” (TSEE), referente ao pagamento da conta de luz entre 1º de abril a 30 de junho de 2020, pois está na condição de baixa renda e gasta menos que 220 kWh (kWh/mês), sendo que

tal argumento merece prosperar.

Neste tópico, entendo que razão parcial lhe assiste.

Isso porque, diante da pandemia da Covid-19, o Governo Federal, através das Medidas Provisórias nº. 949 e 950, decidiu aumentar o subsídio dos descontos aos Usuários de Baixa Renda, atribuindo o percentual de 100% (cem por cento) de isenção para consumo até 220 kWh/mês, nos seguintes termos:

“
MEDIDA PROVISÓRIA Nº 949
, DE 8 DE ABRIL DE 2020.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte Medida Provisória, com força de lei:

Art. 1º. Fica aberto o crédito extraordinário, em favor do Ministério de Minas e Energia, no valor de R$ 900.000.000,00 (novecentos milhões de reais), para atender a programação constante do Anexo.

Art. 2º Esta Medida Provisória entra em vigor na data de sua publicação”.

“
MEDIDA PROVISÓRIA Nº 950
, DE 8 DE ABRIL DE 2020

Dispõe sobre medidas temporárias emergenciais destinadas ao setor elétrico para enfrentamento do estado de calamidade pública reconhecido pelo Decreto Legislativo nº 6, de 20 de março de 2020, e da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente da pandemia de coronavírus (covid-19).

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte Medida Provisória, com força de lei:

Art. 1º Esta Medida Provisória dispõe sobre medidas temporárias emergenciais destinadas ao setor elétrico para enfrentamento do estado de calamidade pública reconhecido pelo Decreto Legislativo nº 6, de 20 de março de 2020, e da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente da pandemia de coronavírus (covid-19).

Art. 2º. A Lei nº 12.212, de 20 de janeiro de 2010, passa a vigorar com as seguintes alterações:

"
Art. 1º A. No período de 1º de abril a 30 de junho de 2020, os descontos de que tratam os incisos I ao IV do caput do art. 1º serão aplicados conforme indicado a seguir:

I – para parcela de consumo de energia elétrica inferior ou igual a 220 (duzentos e vinte) Kwh/mês, o desconto será de 100% (cem por cento) e;

II – para a parcela de consumo de energia elétrica superior a 220 (duzentos e vinte) Kwh, não haverá desconto.
”

Com a implementação das MP’s 949 e 950/2020, o Governo Federal realizou aporte à CDE (Conta de Desenvolvimento Energético) para aumentar o valor dos subsídios para tais clientes, elevando os descontos para 100% dos valores referentes a consumo mensal de até 220 kWh.

É notório que para obter o direito ao benefício da Tarifa Social de Energia Elétrica (TSEE), faz-se necessário o preenchimento de alguns requisitos, previstos no artigo 2º, incisos I e II, da Lei nº. 12.212/10, senão vejamos:

“Art. 2º - A Tarifa Social de Energia Elétrica a que se refere o art. 1º, será aplicada para as unidades consumidoras classificadas na Subclasse Residencial Baixa Renda, desde
que atendam a pelo menos uma das seguintes condições:

I - seus moradores deverão pertencer a uma família inscrita no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal - CadÚnico, com renda familiar mensal per capita menor ou igual a meio salário mínimo nacional; ou

II - tenham entre seus moradores quem receba o benefício de prestação continuada da assistência social, nos termos dos arts. 20 e 21 da Lei no 8.742, de 7 de dezembro de 1993.”

No caso, a autora-apelante cumpriu com o requisito do artigo 2º, inciso I, da Lei nº 12.212/10, vez que preencheu o cadastro único anexado no Id. 176879684, está classificada como de usuária de baixa renda, conforme consta, também, expresso na fatura de energia elétrica da unidade consumidora (Id 176879683), e as faturas dos meses de abril a junho de 2020 não ultrapassaram ao consumo de 220 Kwh, de modo que as cobranças, de fato, foram indevidas.

A propósito, segue jurisprudência dos Tribunais Pátrios:

“
APELAÇÃO CIVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. CEMIG.
MEDIDA PROVISÓRIA DE Nº 950/2020. ISENÇÃO. PAGAMENTO DE CONTAS. COBRANÇA INDEVIDA.
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. VIABILIDADE. CORREÇÃO MONETÁRIA IPCA-E. RECURSO A QUE SE DÁ PARCIAL PROVIMENTO "IN CASU".

De acordo com o Decreto Legislativo nº 6, de 20 de Março de 2020 foi reconhecido estado de calamidade pública devido a pandemia do corona vírus, o que ensejou na Medida Provisória de nº 950/2020 que dispôs sobre medidas temporárias emergenciais ao setor elétrico, estabelecendo desconto/isenção nas contas de energia elétrica no período de 01 de Abril de 2020 a 30 de Junho de 2020, desde que cumpridos requisitos previstos na referida norma pelos consumidores -
É indevida a cobrança da conta de energia ao consumidor que está sob o pálio da Medida Provisória de nº 950/2020, a qual garantiu desconto/isenção das contas do período de 01 de Abril a 30 de Junho de 2020
- Concessionária de serviço público essencial tem responsabilidade de indenização para reparação de dano decorrente de sua atuação ou omissão, levando-se em conta as circunstâncias do caso, a condição financeira do lesado e a capacidade econômica da concessionária, de modo a evitar que a verba indenizatória traduza-se em captação de vantagem indevida para a vítima, ou que seja fixada em valor irrisório - Considerando a orientação firmada pelo STF no julgamento do RE 870947, a correção monetária deve ser calculada de acordo com o IPCA-E.”
(TJ-MG - AC: 10000210929113001 MG, Relator: Belizário de Lacerda, Data de Julgamento: 20/07/2021, Câmaras Cíveis / 7ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 29/07/2021)

“ENERGIA. TARIFA SOCIAL. BENEFÍCIO ASSISTÊNCIAL DE PRESTAÇÃO CONTINUADA. DIREITO À
ISENÇÃO RECONHECIDO
. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. A concessão de "tarifa social" está disciplinada no artigo 2º da Lei nº 12.212/2010. Os requisitos da lei são previstos de forma alternativa e não cumulativa, como sugerido pela ré. Isto é, se a autora recebia o Benefício de Prestação Continuada - BPC do INSS (fl. 45), era o suficiente para a concessão da "tarifa social." E, nesta linha, a postura da ré foi ilegal. Cabia-lhe, quando muito, exigir periodicamente a prova da manutenção do recebimento daquele benefício. Nunca exigir que, cumulativamente, houvesse cadastro da família no Cadastro Único. As situações não se confundiam. Aliás, não se exigia que o próprio titular da unidade consumidora possuísse o benefício assistencial. Bastava que a autora, moradora do local (fato incontroverso) o fosse.
Direito a isenção na forma prevista na Lei nº 12.212/2010 e na Resolução 414/2010 da ANEEL (atual art. 53-C e 53- D, II da Resolução 800/2017 da ANEEL), de acordo com as faixas ali prevista, no período a partir do pedido administrativo,
incluindo-se ainda a isenção prevista na MP nº 950/2020
.
Precedentes do TJSP. Devolução dos valores cobrados a maior em valor que será apurado em liquidação por cálculos. Dano moral não configurado. A petição inicial não trouxe qualquer informação concreta sobre uma repercussão extrapatrimonial do evento danoso. Ação julgada parcialmente procedente em segundo grau. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.”
(TJ-SP - AC: 10055263520208260161 SP 1005526-35.2020.8.26.0161, Relator: Alexandre David Malfatti, Data de Julgamento: 15/03/2022, 12ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/03/2022).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPARAÇÃO DE DANOS. DIREITO DO CONSUMIDOR.
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA.

BENEFÍCIO DA TARIFA SOCIAL DE ENERGIA ELÉTRICA. IMPLEMENTAÇÃO DAS MP'S 949 E 950/2020. ELEVAÇÃO DOS DESCONTOS PARA 100% DOS VALORES REFERENTES A CONSUMO MENSAL DE ATÉ 220 KWH. PARTE AUTORA QUE PREENCHE OS REQUISITOS PREVISTOS NO ARTIGO 2º, INCISO II, DA LEI 12.212/10
. A TUTELA DE URGÊNCIA, PREVISTA NO ARTIGO 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, PARA A SUA CONCESSÃO, DEVEM SER PREENCHIDOS OS SEGUINTES REQUISITOS: A PROBABILIDADE DO DIREITO, O PERIGO DE DANO OU RISCO DE INUTILIDADE DO RESULTADO DO PROCESSO E NÃO SER ELA IRREVERSÍVEL. EM SEDE DE COGNIÇÃO SUMÁRIA. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PELO AUTOR, PESSOA QUE CONTA COM 75 ANOS DE IDADE E RECEBE BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA. INCIDÊNCIA DO VERBETE Nº 59 DA SÚMULA DESTE E. TRIBUNAL DE JUSTIÇA, VERBIS: "SOMENTE SE REFORMA A DECISÃO CONCESSIVA OU NÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA, CAUTELAR OU ANTECIPATÓRIA, SE TERATOLÓGICA, CONTRÁRIA À LEI, NOTADAMENTE NO QUE DIZ RESPEITO À PROBABILIDADE DO DIREITO INVOCADO, OU À PROVA DOS AUTOS". INCENSURÁVEL A DECISÃO RECORRIDA. DESPROVIMENTO DO RECURSO. ARTIGO 932, INCISO IV, LETRA A DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.”
(TJ-RJ - AI: 00497636720208190000, Relator: Des(a). MARÍLIA DE CASTRO NEVES VIEIRA, Data de Julgamento: 31/08/2020, VIGÉSIMA CÂMARA CÍVEL)

Dessa forma, a parte autora é beneficiária de tarifa social, enquadrada na subclasse residencial baixa renda e preencheu os requisitos estabelecidos na Lei nº 12.212/10, por isso, no período de abril a junho de 2020, faz jus à isenção de cobrança de fatura de energia elétrica, referente ao consumo mensal de até 220 Kwh, por força da implementação das Medidas Provisórias nº. 949 e 950/2020, sendo cabível à restituição, na
forma simples
, do valor cobrado indevidamente, vez que não restou comprovado a má-fé da requerida.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso da parte requerente, para:
(i)
declarar inexistentes os débitos referentes as faturas dos meses de outubro de 2020 e dezembro de 2020, com a readequação das cobranças, com base na média do consumo dos 12 (doze) meses anteriores;
(ii)
condenar a requerida ao pagamento da indenização por danos morais no valor de R$10.000,00 (dez mil reais), com incidência de juros, a partir da citação e correção monetária, a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ); e
(iii)
determinar a restituição, na forma simples, do valor de R$139,84 (cento e trinta e nove reais e oitenta e quatro centavos),
acrescidos de correção monetária pelo índice do INPC, desde a data do efetivo prejuízo (Súmula 43, STJ), e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação
.

Por consequência, inverto o ônus de sucumbência, para condenar a requerida ao pagamento dos honorários arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §§2º e 11º do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/08/2023